Tribunal: STF
Processo: HC 181698
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca da Cidade Ocidental/GO, no processo nº 2019.0000.7570, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 3 de janeiro de 2019, e de outras pessoas, em virtude da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou haver indícios de materialidade e autoria. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Afastou cautelares diversas, tendo-as como insuficientes.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 537.588. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante alega o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo realça, por mais de 13 meses. Diz não se tratar de demora atribuível à defesa. Afirma encontrar-se encerrada a instrução criminal, pendente a apresentação de alegações finais da acusação, bem como providências a cargo da Secretaria da Vara. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 13 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO. Andamento processual indica que a última movimentação ocorreu em 11 de novembro de 2019, pendente providência da Secretaria da Vara. Não se verificou a existência de pronunciamento concernente à manutenção da preventiva do paciente. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 3 de janeiro de 2019, ou seja, há 1 ano, 2 meses e 16 dias. Uma vez inexistente ato reiterando a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 2019.0000.7570, da Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judicias, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator